Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.

3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.

4. Para a condenação pela prática da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova inconteste de que a parte incorreu em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além da existência de elementos atinentes ao ato doloso e da ocorrência de prejuízo processual.

5. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa , o que não é o caso dos autos.

6. Recurso conhecido e não provido.